Tribunal: CARF
Processo: 10880.659381/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659381/2012-75
RESOLUÇÃO
1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIC PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 7, que não homologou Declaração
de Compensação (DComp) face à inexistência de direito creditório relativo a pagamento indevido
de IRPJ relativo a ajuste anual do ano-calendário de 2005, uma vez que “[...] foram localizados um
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659381/2012-75
2
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte”, no âmbito do processo no 10880.653908/2009-52. Dele se cientificou o
Contribuinte em 17/01/2013 (e-fls. 9).
3.

Irresignado, em 18/02/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 12/17), em que alegou o seguinte:
“(...)
4. Conforme salientado, o crédito ora discutido decorre de um valor recolhido
indevidamente no montante de R$ 606.368,29 (valor principal original de R$
352.048.48 acrescido de multa e juros – doc. 04).
5. Em suma, o referido valor recolhido indevidamente foi utilizado, na origem, para
quitar parte do ajuste anual do IRPJ do ano-calendário de 2005.
6. A saber, a Manifestante, inicialmente, apurou em 2005 ajuste anual de IRPJ no
montante de R$ 600.469,25, conforme se depreende de sua DIPJ 2006 (doc. 05).
Referido débito de ajuste anual foi quitado da seguinte forma: (a) parte foi quitada
por meio de compensação (R$ 352.048,48 – doc. 06); (b) parte foi quitada por meio
de DARF em 31/03/2006 (R$ 154.923,06 – doc. 07); (c) parte foi quitada por meio de
IRRF, no importe de R$ 108.723,81, conforme se verifica na ficha 12A DIPJ AC 2005
(doc. 05);
7. Posteriormente, como a compensação de parte do débito do ajuste anual de IRPJ
de 2005, no importe de R$ 352.048,48, foi indeferida, a Manifestante acabou por
quitar tal parcela por meio de DARF (doc. 04).
8. Todavia, a Manifestante acabou retificando sua DIPJ do ano-calendário de 2005
(doc. 08) para incluir na composição do IRPJ apurado naquele ano as estimativas de
agosto e a diferença de setembro que, inicialmente, haviam sido consideradas como
pagamento indevido (doc. 09).
9. Tal retificação acarretou a redução do ajuste anual originalmente apurado em
2005, de R$ 600.469.25 para R$ 167.388.99, sendo que este último valor foi quitado
por meio da realocação do DARF que, de início, havia sido utilizado para pagar a
parte do ajuste original citada no tópico 6 ‘b’ acima (R$ 154.923,063 – doc. 07).
10. Assim, como houve redução do ajuste anual de IRPJ de 2005 após a referida
retificação, a parte do valor quitada anteriormente por meio do DARF de R$
352.048,48 (doc. 04) passou a se caracterizar como indébito. Pontue-se, novamente,
que tal parcela havia sido inicialmente compensada (vide item 6 ‘a’) mas, ao final,
foi efetivamente quitada por meio do DARF representativo do crédito em discussão.
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659381/2012-75
3
13. No intuito de esclarecer o ocorrido e possibilitar o deslinde da questão, saliente-
se que em razão da sequência de eventos ora destacados, o DARF mencionado
acima está vinculado nos sistemas da Receita Federal do Brasil ao processo
administrativo errado (PA n° 10880.682870/2009-25)”. (grifou-se; negritou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-090.475 - 15a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 24/08/2017 (e-fls.
111/119), de que se deu ciência ao Contribuinte em 20/03/2018 (e-fls. 123), cuja ementa foi
vazada nestes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR.
Não tendo sido comprovada a existência do pagamento a maior, deixa-se de reconhecer o
crédito pleiteado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.

Irresignado, em 17/04/2018 (e-fls. 125), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 126/131), em que repisa as razões de Inconformidade.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 123 e 125), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Pois bem, na DIPJ original, apresentada em 29/06/2006, o saldo de IRPJ a pagar
apurado pelo contribuinte foi de R$ 600.469,25 (fl. 62): [...]
Este débito foi confessado em DCTF, tendo a Interessada informado sua quitação da
seguinte forma (cfr. pesquisas, fls. 43/46): [pagamento de R$ 154.923,06 e
compensações de R$ 352.048,48 e R$ 93.497,71]
Como a compensação da parcela de R$ 352.048,48, realizada por meio da DCOMP
no 26021.68502.130409.1.7.04-9420, não foi homologada pela Administração
Tributária, a Interessada liquidou o débito correspondente com o Darf de R$
606.368,29, de que trata o presente processo (cfr. pesquisa, fls. 108/110).
Posteriormente, em 10/12/2010, a Interessada retificou a DIPJ, reduzindo o saldo de
IRPJ a pagar para o montante de R$ 167.388,99 (fl. 92): [...]
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659381/2012-75
4
Deixou, todavia, de retificar a DCTF.
A primeira questão que deve ser, aqui, enfrentada reside em saber se a retificação
da DCTF é imprescindível para o reconhecimento do direito creditório.
O entendimento da Receita Federal, expresso no Parecer Normativo Cosit no 02, de
28/08/2015, é de que a retificação da DCTF é, sim, imprescindível para o
reconhecimento do direito creditório, a menos que o contribuinte não possa
apresentar a retificadora por alguma restrição imposta pela legislação tributária:
[...]
Pois bem: — conforme visto anteriormente, a Interessada só tomou ciência do
despacho decisório em 17/01/2013.
A entrega de uma DCTF retificadora, a esta altura, já não seria possível, em função
de haverem se passado mais de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao
que se refere a declaração (art. 9o, § 5o, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24/12/2010).
Diante de tais circunstâncias, penso que a retificação da DCTF não pode ser tomada,
aqui, como requisito imprescindível para a análise do direito creditório, devendo o
órgão julgador de primeira instância examinar o pleito do contribuinte tomando por
base os elementos de prova carreados ao processo.
(...)
A legislação tributária não impede, absolutamente, que as declarações fiscais sejam
retificadas. Quando a retificação, todavia, tiver por objetivo excluir ou reduzir
tributo, caberá ao contribuinte comprovar o erro. É o que diz, expressamente, o art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional: [...]
No caso em questão, a Interessada afirma que ‘retificou sua DIPJ do anocalendário
de 2005 (doc. 08) para incluir na composição do IRPJ apurado naquele ano as
estimativas de agosto e a diferença de setembro que, inicialmente, haviam sido
consideradas como pagamento indevido (doc. 09)’. Na sua peça de defesa, todavia,
não foram anexados quaisquer documentos comprobatórios, nem sequer um
demonstrativo com a composição dos valores que compõem o somatório de
estimativas informado na Ficha 12A da DIPJ retificadora.
À míngua de elementos comprobatórios robustos, nego provimento à
manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte” (grifou-se; sublinhou-se).
8.

Para comprovar seu direito, a defesa acosta aos autos, em sede de Voluntário, (i)
DIPJ original (e-fls. 159/166), (ii) DComp não homologada (e-fls. 167/172), (iii) cópia de DARF (e-fls.
173), (iv) DIPJ retificadora (e-fls. 174/196), (v) cópias de DARFs de estimativas pagas (e-fls. 197 e
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659381/2012-75
5
200/202), (vi) cópias de DARFs pagos de estimativas que vieram a ser consideradas como
indevidas (e-fls. 198/199) e (vi) cópia de balancete anual (e-fls. 203/206).
8.1.

Compulsando-se a “Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”
das DIPJs original (e-fls. 56/61) e retificadora (e-fls. 86/91), infere-se que não há alteração alguma
nas estimativas referentes aos meses de agosto e setembro, nem em nenhuma outra, conforme
alega a Interessada. Só se verifica mudança na “linha 17 - Imp. de Renda Mensal Pago por
Estimativa” da “Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral” destas
Declarações (e-fls. 62 e 92).
8.2.

Não tendo sido verificado retificação das estimativas na DIPJ, a documentação
trazida pela Interessada, toda elaborada de forma unilateral, não lhe socorre. Quanto ao
balancete, para que este fizesse prova em seu favor para fins fiscais, deveria vir acompanhado dos
livros Diário (art. 258 do então vigente Dec. no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 – RIR/99, onde viria transcrito) e Razão (art. 259 do RIR/99, uma vez que apurava seu IRPJ
pelo lucro real, escriturando a conta do ativo a recuperar em que se demonstrasse sua evolução e
a contrapartida do tributo a recolher registrado em conta de passivo), revestidos de suas
formalidades, até porque traz a “relação de contas, com seus respectivos saldos, extraída dos
registros contábeis em determinada data”, nos termos da NBC T 2.7.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
Em que pese o entendimento do ilustre Relator quanto ao não conhecimento do
direito creditório pleiteado, o Colegiado entendeu que o julgamento deveria ser convertido em
diligência para que a Unidade de Origem adotasse as providências que a seguir serão
especificadas. Assim, passo a expor os fundamentos da decisão.
De acordo com os autos, o crédito em questão decorre de um suposto pagamento
indevido no montante de R$ 606.368,29, efetuado por meio do DARF recolhido em 17/09/2010, à
título de ajuste anual de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Alega a Recorrente que retificou sua DIPJ, de forma que o saldo de IRPJ a pagar
apurado passou de R$ 600.469,25 para R$ 167.388,99. Deixou, todavia, de retificar a DCTF.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659381/2012-75
6
A DRJ superou um primeiro óbice ao reconhecimento do crédito, sob o
entendimento de que a retificação da DCTF não pode ser tomada como requisito imprescindível
para a análise do direito creditório, examinando, assim, o pleito do contribuinte com base nos
elementos de prova carreados ao processo. E, assim procedendo negou o pleito do contribuinte
por falta de provas, fazendo o seguinte apontamento ao final do seu voto:
Na sua peça de defesa, todavia, não foram anexados quaisquer documentos
comprobatórios, nem sequer um demonstrativo com a composição dos valores
que compõem o somatório de estimativas informado na Ficha 12A da DIPJ
retificadora
Por sua vez, o contribuinte carreou aos autos uma série de documentos,
documentos estes apontados pelo i. Relator em seu voto. Ao apreciá-los, especialmente a “Ficha
11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa” das DIPJs original (e-fls. 56/61) e
retificadora (e-fls. 86/91), inferiu que não houve alteração nas estimativas referentes aos meses
de agosto e setembro, ao contrário do que alega a Interessada. E, quanto as outras provas
carreadas, entendeu que elas não se prestam ao fim desejado.
Ocorre que o Colegiado entendeu de forma diversa, ou melhor, em razão da
didática performance da patrona da Recorrente, em sustentação oral, restou esclarecido que a
retificação efetuada decorreu exatamente da inclusão das estimativas dos meses de agosto e
setembro, conforme demonstrativos abaixo:

Restou demonstrado, igualmente, que todos os valores que compõem o somatório
de estimativas foram recolhidos mediante DARFs, ilustrados em apresentação. Destaco a seguir os
DARF ́s dos meses de agosto/2005 e setembro/2005:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659381/2012-75
7

Conclusão
Diante dessas considerações, se faz necessário a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem se manifeste sobre as alegações mencionadas pela
Recorrente nas fls. 249/261; se elas comprovam o erro no preenchimento de suas obrigações
acessórias (no caso, a inclusão de estimativas recolhidas em agosto e setembro – que somam a
importância de R$ 433.080,26) e, por consequência, o direito creditório que se pretende
compensar.
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 268
DF CARF MF
Original